Tribunal: CARF
Processo: 19647.015856/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015856/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.199 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
JOSE AURELIO MORAIS DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para
apreciar pedidos de retificação, liquidação de lançamentos e remissão parcial
do débito, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015856/2007-97
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015856/2007-97

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 19.851,77, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício e de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 29.443,00, conforme se depreende do auto
de infração constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 8.096,82 (fls. 31/41).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-27.046, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 59/77):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração, relativamente
ao ano-calendário de 2002, decorrente de classificação indevida de rendimentos na
DIRPF.
2. De acordo com a descrição dos fatos, foi lançada a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo
empregatício. O contribuinte deixou de declarar o valor recebido por meio do
precatório n° 42.022/AL, recebido pelo êxito obtido no julgamento relativo ao reajuste
de 28,86%, nos seus vencimentos. No julgamento da Apelação Civil n° 341522-PE, que
pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre aqueles rendimentos, o Tribunal
Regional da 5a Região considerou-os de natureza remuneratória e, portanto,
tributáveis, tendo sido acrescido o valor recebido aos rendimentos tributáveis
declarado.
Em sua impugnação, o contribuinte alega em síntese que:
3.1. Preliminarmente
3.1.1. a impugnação é tempestiva, por ter sido protocolada dentro do prazo legal de
trinta dias;
3.1.2. conforme consta no Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização, cópia anexa,
o mesmo deveria ter sido encaminhado via Auditor fiscal, e tal não ocorreu, tendo sido
deixado na residência do contribuinte, sem nem conferir se o mesmo ainda residia
naquele endereço, cabendo a nulidade;
3.2. Dos fatos
3.2.1. o impugnante, através do Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco,
apresentou em nome dos seus filiados ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, processo n° 2003.83.00.009323-4, que tramitou originalmente na 6a
Vara Federal, sendo julgado improcedente na primeira instância, sendo a sentença
mantida no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, todavia ainda não foram
apreciados os embargos de declaração interpostos pelo Sindicato, podendo os mesmos
serem providos e dado efeito modificativo ao julgado;
3.2.2. na hipótese de não serem providos, certamente o SINPEF/PE, entrará com
competentes e necessários recursos, o que levará a decisão da lide para as nossas Cortes
Superiores, no caso, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, onde
certamente o direito do Sindicato e de seus filiados será respeitado;
3.2.3. demonstra o andamento do processo em consulta efetuada em 30/11/2007, na
página oficial da justiça na internet;
3.2.4. a ação visava a declaração, por via judicial, de que os filiados do sindicato têm o
direito à não incidência de imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos do
Precatório 42.022/AL, por ter a mesma natureza que os atrasados recebidos pela
magistratura da União Federal;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015856/2007-97

3.2.5. frise-se que a autuação peca ainda pelo fato de não ter descontado os valores
pagos a títulos de honorários advocatícios, os quais em nenhuma hipóteses podem
ser considerados como renda, vez que não foram recebidos pelo impugnante. Ainda
assim o valor total indicado como recebido é maior do que o efetivamente recebido, o
que pode ser facilmente verificado com simples requisição da RFB para o Tribunal
Regional Federal da 5a Região.
3.3. Do direito
3.3.1. a SRF, por ignorância ou incompreensão absoluta acerca da matéria, olvida a
questão judicial em tramitação e constrange o impugnante, notificando-o e desprezando
a ação judicial em andamento no Tribunal Federal da 5a Região, e de que há
possibilidade do Sindicato e, por conseguinte os seus filiados, inclusive o impugnante,
serem vencedores ao final da lide;
3.3.2 destarte, o caso o contribuinte seja obrigado a recolher aos cofres do Tesouro
Nacional tais valores e ao final da lide em tramitação ser vencedor será submetido a
toda uma peregrinação administrativa e muito provavelmente jurídica para perceber o
que foi obrigado a recolher neste momento, em decorrência da notificação que está a
receber;
3.3.2 a notificação não indica quanto já foi recolhido quando do pagamento do
precatório PRC 42.022/AL, e, portanto, carente de base legal a notificação, necessário e
fundamental que indicasse quanto já foi recolhido e quanto, em teses faltaria recolher;
3.3.3 é de se ressaltar que o feito originário, processo 2003.83.000093234, tinha como
finalidade buscar o que indevidamente havia sido recolhido quando do pagamento do
referido precatório, e agora de forma surpreendente a RFB vem cobrar alegando que
nada foi recolhido;
3.3.4 cristalino também que não pode ser aplicado multa e demais penalidades se o
suposto débito se encontra com sua exigência sendo discutida em juízo, como no
presente feito;
3.3.5 por demais evidente ser nula de pleno direito a notificação recebida, vez que não
consta quanto já foi recolhido quando do pagamento do precatório, além do que
constam supostos valores a serem pagos, mas não há dedução alguma do montante já
pago quando do recebimento do precatório;
3.3.6 é sabido e descabido que a presunção da veracidade e certeza de que goza a
fazenda pública não a desobriga a indicar a base legal que fundamenta seu ato, no caso a
notificação, que na verdade se trata de lançamento de oficio.
3.4 Do pedido
3.4.1 diante do exposto, seja pelo fato do processo n° 200383000093234, ainda se
encontrar em tramitação, seja pela ausência de indicação da base legal na notificação,
ausência de elementos referentes ao precatório já recolhido, se faz necessária aguardar a
tramitação do feito e na remota hipótese do impugnante ser vencido, aí sim que se
proceda com a retificação da declaração, obviamente sem multa ou penalidade, vez que
os supostos débitos se encontram sob a apreciação do Poder Judiciário;
3.4.2 conclui pela anulação da notificação recebida pelas razões expostas acima e caso
seja julgada procedente sua impugnação, o valor recolhido em decorrência da
notificação, seja devolvida com a devida atualização.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015856/2007-97

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/09/2009 (fls. 91), o contribuinte, em 14/10/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 95/97), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
Inicialmente acusa o recebimento da intimação no 1.256/2009, datada de 08.09.09,
objetivando uma cobrança de saldo imposto no valor de R$ 1.931,92 juntamente
com o saldo multa de R$ 1.448,94, cujos supostos débitos deverão ser recolhidos aos
cofres da Fazenda Nacional, no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento da
supracitada intimação (AR).
Ora, é verdade que o requerente, não recolheu os valores recebidos decorrentes do
precatório, todavia efetuou o pagamento total do imposto de renda devido, acrescido de
multa de oficio e juros de mora, o que faz provas através de fotocópias do DARF, no
valor total de R$ 12.912,37, em 27.12.2007, doc. 01.
É bom que se frise, e isso se mostra esclarecedor, os valores acima cobrados de saldo
imposto R$ 1.931,92 e saldo multa de R$ 448,94, correspondem ao imposto devido de
honorário advocatício, deduzidos do precatório, pagos aos advogados da causa, o
que corresponde a importância de R$ 7.025,10, conforme recibo anexo, doc. 02.
Desse modo, não há como não divergir do acórdão recorrido quando assim se manifesta:
"Diante do exposto, voto por considerar procedente o Auto de Infração, para: b)
considerar procedente a multa de oficio devida sobre o Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF) suplementar, relativamente ao ano base de 2002".
Em 27/12/2007, orientado por sua entidade sindical, protocolou junto à RFB,
impugnação ao Auto de Infração (Anexo 01), tendo em vista que ainda não havia
decisão dos Embargos Declaratórios interpostos na justiça federal em 15/02/2007.
Assim, afigura improcedente a referida cobrança, uma vez que o contribuinte quitou
todo o débito devido, doc.01. E, quanto ao imposto suplementar que deu origem a
intimação, o devedor não é o requerente, e sim os advogados da causa, uma vez que,
dos valores auferidos pelo contribuinte, R$ 7.025,10 foi repassado aos advogados
da causa, o que está devidamente provado com o recibo trazido à colação, doc. 02.
Caso os argumentos acima declinados não sejam suficientes para extinguir o crédito
tributário pelo adimplemento da obrigação tributária, conforme estabelece o inciso 1,
art. 156, do CTN, de igual modo, façam valer os direitos adquiridos pela Lei no
11.941/09, que em seu art. 14 concede remissão aos débitos para com a Fazenda
Nacional, vencidos a 5 anos ou mais e cujo valor seja igual ou inferior a R$
10.000,00, que alcança o requerente.
Requer, ao final, a extinção do crédito tributário com base no art. 156, I, do CTN,
ou a remissão do débito, nos termos do art. 14 da Lei no 11.941/09. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 99/127.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015856/2007-97

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O Recorrente omitiu rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, no valor
de R$ 29.443,00, recebidos por precatório no 42.022/AL, em decorrência do êxito da ação
judicial no 2003.83.00009323-4, que julgou procedente o reajuste de 28,86% nos seus
vencimentos. Em relação a omissão de rendimentos, confirma e declarada o recebimento apenas
do valor de R$ 22.417,90, uma vez que teve despesas com honorários advocatícios judiciais, no
valor de R$ 7.025,10, pago aos advogados, via FENAPEF (fls. 29 e 101).
Assim entendeu a DRJ/REC (fls. 71/77), em relação à omissão de rendimentos:
16. O contribuinte alega que o Sindicato dos Policiais Federais de Pernambuco,
apresentou em nome dos seus filiados, ação declaratória de inexistência de relação
jurídica tributária, processo n° 2003.83.00.009323-4, que tramitou originalmente na 6a
Vara Federal, sendo julgado improcedente na primeira instância, sendo a sentença
mantida no Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, todavia ainda não foram
apreciados os embargos de declaração interpostos pelo Sindicato, podendo os mesmos
serem providos e dado efeito modificativo ao julgado. A ação visava a declaração, por
via judicial, de que os filiados do sindicato têm o direito à não incidência de
imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos do Precatório 42.022/AL,
por ter a mesma natureza que os atrasados recebidos pela magistratura da União
Federal.
17. Conforme pesquisa efetuada no site do Tribunal Regional Federal da 5a Região em
julho de 2009, o referido processo ainda não transitou em julgado, tendo sido juntadas
petições com Recurso Extraordinário e Recurso Especial em 26/2/2009.
18. Assim, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo administrativo
foi, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação
judicial própria.
19. Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
20. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COS1T) da Secretaria da Receita Federal n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que: (...)
21. Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário, jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
22. Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instancia administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição foi objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
23. Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito da matéria tratada no presente processo, referente à omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica relativos ao reajuste de 28,86% nos seus
vencimentos, inclusive sobre o quantum recebido.
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015856/2007-97

28. Vale observar que o contribuinte efetuou pagamento do IRPF/2003 com o
código 2904, no valor de R$ 6.164,92, acrescido de multa de oficio e juros de mora,
conforme consta do DARF de fl. 10 e extrato C/CPF fl. 25.
29. Diante do exposto, voto por considerar procedente o Auto de Infração, para:
a) não tomar conhecimento da impugnação apresentada no tocante à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica relativos ao reajuste de 28,86%, nos seus
vencimentos, tendo em vista que a matéria encontra-se sub judice;
(...)
29. Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal de origem observar o disposto no
ADN/COSIT n° 03/1996, supra transcrito, bem como acompanhar o trâmite da ação
judicial e cumprir o que for decidido, após o trânsito em julgado de sentença.
Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sendo objeto de apreciação pelo
judiciário – está a autoridade administrativa julgadora, por conseguinte, impedida de apreciar o
mérito da demanda tratada alusiva à omissão de rendimentos apurada.
Destarte, da análise dos autos não remanesce dúvida acerca da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, implicando no reconhecimento da renúncia
ao contencioso administrativo e o não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria
(concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Não obstante, cabe salientar ainda que a peça recursal também informa que os
débitos autuados – que incluem e decorrem dos honorários advocatícios pagos no valor de R$
7.025,10 – deverão ser remitidos nos termos trazidos pelo art. 14 da Lei no 11.941/09.
Entretanto, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida não há o que
apreciar, uma vez que a instância fiscal administrativa, diante da ocorrência da concomitância de
tramitação com o feito judicial, encontra-se impreterivelmente esgotada.
E, se não bastasse, mesmo que ultrapassada a questão da concomitância, também
não haveria como conhecer das alegações recursais – no que tange à revisão do lançamento de
ofício (matéria esta não tratada na decisão recorrida) e do pedido de remissão do débito
remanescente, nos termos do art. 14 da Lei no 11.941/09, cuja origem foi a exigência de IRPF
constituída somente em 31/10/2007, ante a omissão de rendimentos apurada – porquanto o
presente caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato.
Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais se restringe em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento/DRJ – sob
pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem, se assim entender, ao
liquidar o presente feito, que observe a legislação de regência, uma vez que os documentos
carreados aos autos (fls. 29 e 101) estão a informar sobre a ocorrência de dispêndio com
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015856/2007-97

advogados para recebimento judicial do rendimento obtido, calhando na hipótese a regra contida
no parágrafo único do art. 56 do RIR/99.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância apurada da discussão nas esferas administrativa e
judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital